Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720394-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCA MOREIRA REBOUCAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL em face de FRANCISCA MOREIRA REBOUCAS ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0739685-37.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de provas periciais, nos seguintes termos: Indefiro a realização da prova requerida ante à desnecessidade desta diligência na atual fase processual. Com efeito, a matéria deduzida no bojo dos autos é de fato e de direito, sendo que eventuais cálculos poderão ser realizados em fase liquidatória, caso seja necessário. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) de acordo com o art. 7o do Decreto n.o 4.751/2003, é de responsabilidade exclusiva da União Federal realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária referente às contas do PASEP; 2) a União deve figurar no polo passivo da demanda, fato que atrai a competência da Justiça Federal, sendo a referida competência absoluta, em razão da pessoa; 3) o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem que possua qualquer ingerência sobre a eleição do índice de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional); 4) mesmo sendo o Banco do Brasil obrigado a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas; 5) o Banco do Brasil é mero executor, sendo de responsabilidade do Conselho Diretor os atos de gestão; 6) deve ser aplicado, por analogia, o Enunciado n. 77 da Súmula do STJ, que estabelece que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP; 7) esse Juízo não entendendo pela ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, que seja deferida a inclusão da União Federal, com a consequente modificação da competência para a Justiça Federal; 8) o prazo prescricional aplicável à situação fático-jurídica em questão é o quinquenal, conforme decisão do STJ, em sede recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.205.277/PB); 9) considerando que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados; 10) subsidiariamente, pugna-se pela aplicação do prazo decenal, com base no art. 10 do Decreto-Lei n.o 2.052/1983: “Art. 10 - A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento”. Ao final, pede: “Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima. Para fins de cumprimento do artigo 246 § 1o e 319, II do CPC informa o seguinte endereço eletrônico do réu: cenopserv.oficios@bb.com.br. Por fim, requer seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF sob o no 25.136, constituído na procuração outorgada e já colacionada aos autos, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, sob pena de nulidade nos termos do §5o do art. 272 do CPC. Com fulcro nos arts. 9o. e 10 do Código de Processo Civil, intimei o Agravante, no despacho constante do ID 1763029 a esclarecer os seguintes pontos: (i) o cabimento do presente recurso em face de decisão que tem por objeto o indeferimento de produção de prova pericial, vez que tal matéria pode ser ventilada em sede de preliminar de apelação (se for o caso), nos termos do art. 1.009, §°, do CPC; (ii) o preenchimento do requisito da dialeticidade, bem como se manifestar acerca da possível violação ao duplo grau de jurisdição, visto que o agravo versa sobre questões não decidas pela decisão agravada. Em manifestação constante do ID 17825753, o Agravante, em síntese: (i) requereu a desconsideração, para fins de apreciação do presente agravo, de outras matérias que não as relacionadas à prova pericial; (ii) aduziu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, cabendo agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão; (iii) a questão de fundo – produção de prova pericial – desafia o recurso em questão, pois versa sobre ponto relevante. Requer a atribuição de efeito suspensivo, alegando que o prejuízo se perfaz em relação à ausência de responsabilidade do Banco do Brasil quanto à restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre o Fundo PASEP, pois pode ser condenada ao pagamento dos valores pedidos na origem. No mérito, requereu a reforma da decisão monocrática. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 17297534 e 17297535). DECIDO. A insurgência trazida pelo Agravante – indeferimento do pedido de perícia – traz, como pano de fundo, a apreciação do presente pedido em sede de agravo de instrumento, a partir da controvérsia sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC. Isso porque, de um lado, subsistem as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; I - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Tenho que o supracitado dispositivo processual estabelece um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. É cediço que o rol enumerado no artigo acima transcrito não admite, em regra, interpretação ampliativa, resultando na taxatividade do cabimento do aludido recurso, que reúne hipóteses pontuais, já que, na assertiva contrária – ou seja, ampliação – não haveria sentido elencar hipóteses subsuntivas. Assim, em regra, cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC e, também, nas demais hipótese previstas em lei (art. 1.015, inc. XIII do CPC). Desse contexto, vale ressaltar a opção político-legislativa, que foi clara, ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, sendo, portanto, em princípio, a lógica estruturante do Código vigente. Com isso, diante da inexistência de respaldo legal, seja no próprio art. 1.015 do CPC, bem como em demais hipóteses (ex vi art. 1.015, XIII do mesmo CPC), não existem outras situações que não as elencadas ali para autorizar o manejo do agravo de instrumento, sob pena de se desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, que mudou estruturalmente o rol de situações que desafiam o agravo de instrumento. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, tanto no REsp 1.704.520/MT, como, depois, no âmbito do REsp 1.696.396/MT, consolidou o seguinte entendimento: (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (...), trazendo, como condição necessária à mitigação da regra do art. 1.015 a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão pontuada na apelação. No presente caso, trata-se de recurso interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu pedido para a realização de perícia, prova técnica que, no entendimento do Agravante, é necessária para se chegar à aplicação dos índices legalmente fixados para a correção do Fundo PASEP. Em contraste, o juízo monocrático entende que eventuais cálculos devem ser aferidos em sede de liquidação, não entendendo pela imprescindibilidade da realização de perícia. Diante dessa controvérsia, em que pese manifestar entendimento quanto à possibilidade de interpretação extensiva do art. 1.015 do referido Código, como já tive oportunidade de perfilhar em outros julgados e decisões, tenho que se trata de situações pontuais, quando se encontram em discussão circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito, a exemplo da competência. Porém, em relação à realização de perícia, não se trata de uma circunstância estritamente imprescindível à continuidade do feito, pois esse pode seguir, com a apreciação feita pelo juízo monocrático e, em sede de preliminar de apelação, a parte insurgente pode suscitar a questão. Além disso, entendo que o Agravante, em seu petitório constante do ID 17825753 não logrou êxito em apontar a urgência quanto a se definir, de plano e pronto, a necessidade da perícia como condição imprescindível ao prosseguimento do feito que, inclusive, tem por objeto a reparação por supostos danos materiais praticados em face da Agravada, por alegadas má gestão e má execução do fundo. Isso porque, a rigor, além de não demonstrar, no caso concreto, a imprescindibilidade, não impugnou estritamente o conteúdo da decisão, limitando-se a reproduzir o que já havia mencionado por ocasião da peça de agravo. Colaciono entendimento nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. INSATISFAÇÃO DIRECIONADA AO CONTEÚDO DA PROVA PERICIAL. ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que encerrou a fase instrutória. 2. A pretensão do agravante não permite ampliar as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 3. No caso em exame, é possível verificar que o agravante direciona sua insatisfação ao conteúdo da perícia, o que demonstra não ser a hipótese de interposição de agravo de instrumento. 4. O presente caso, ademais, não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1205341, 07093296220198070000 - 3a Turma Cível – Relator: Des. ALVARO CIARLINI – Data de julgamento: 25/09/2019 - Publicado no DJE : 10/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).[grifos nossos] Assim, à míngua de elementos que permitam aferir situação temerária quanto à inutilidade processual em relação a se aguardar o deslinde do feito e, em sede de alegação, suscitar-se preliminar, entendo pela aplicação integral da regra, pois o Código elencou, de forma expressa, quais as decisões poderiam ser impugnadas por meio do agravo de instrumento, devendo-se reconhecer o não cabimento de tal recurso para a hipótese onde inexiste previsão legal e, no caso concreto, urgência e imprescindibilidade. Por essas razões, entendo não ser cabível o presente recurso. Diante do exposto, não se enquadrando o presente recurso em nenhuma das hipóteses estabelecida nos incisos do art. 1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020 17:12:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador